Tribunal: TJMT
Processo: 0011433-59.2019.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011433-59.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 692.346.201-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – 1.
ABSOLVIÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – DECLARAÇÕES DE AGENTE PENITENCIÁRIO JUDICIALIZADAS –
2. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE INCREMENTO PARA 1/6 – IMPOSSIBILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA – OITO CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PRETÉRITAS – RECURSO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Mantém-se a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas se comprovadas a materialidade e autoria do crime, mediante robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante, a prova testemunhal judicializada quanto à apreensão da droga em seu poder e demais provas, a exemplo, do laudo pericial que comprova a apreensão de 515,80 g de maconha
;

2.
“(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a multirreincidência constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena. (...)”
(AgRg no HC 561.431/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo,
por
Manoel Francisco dos Santos
contra a sentença anexada sob Ids. 55319540 e 55319542, pela qual foi
condenado
como autor do crime previsto no
art. 33 c/c art. 40, III, da Lei nº. 11.343/06
, à pena de
9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial
fechado
e
933 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Em suas razões recursais, almeja a
absolvição
por falta de prova e, se vier a ser vencido em tal tese, pugna, ao menos, a
redução do
quantum
de recrudescimento
da pena pela reincidência (Id. 55319540, págs. 51/65).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento

do recurso (Id. 55319540, págs. 70/78);
igualmente
opinou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 57732967):

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos agentes penitenciários em harmonia com o contexto probatório. 2) Pedido de diminuição da fração de aumento diante da reincidência.
Descabimento.
Recrudescimento da pena plenamente justificado.
Réu multireincidente
. Parecer pelo
improvimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 12 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020